Tribunal: TJSP
Processo: 1000448-91.2014.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória. Erro médico. Atendimento em pronto socorro. Sentença de improcedência em Primeiro Grau. Manutenção.
1.A atuação do estabelecimento hospitalar se resolve na esfera da responsabilidade objetiva, em face da aplicação das regras de defesa do consumidor (art. 14, caput, CDC) e do próprio Direito Civil (arts. 186, 927 e 932, III, do Código Civil). No entanto, para

Ementa:
Apelação cível. Ação indenizatória. Erro médico. Atendimento em pronto socorro. Sentença de improcedência em Primeiro Grau. Manutenção.
1.A atuação do estabelecimento hospitalar se resolve na esfera da responsabilidade objetiva, em face da aplicação das regras de defesa do consumidor (art. 14, caput, CDC) e do próprio Direito Civil (arts. 186, 927 e 932, III, do Código Civil). No entanto, para tal regime ser aplicado, dependerá da configuração da responsabilidade do médico, profissional liberal que é, então submetido à responsabilidade subjetiva.
2.Provas dos autos indicam que a equipe médica atuou segundo a boa prática médica. Dois laudos periciais concluem pela ausência de conduta indevida. Paciente que adentrou pronto socorro com sinais vitais estáveis, queixando-se de dor abdominal. Atendimento realizado conforme provável diagnóstico gastroenterológico. Determinada realização de exames compatíveis. Alocação do paciente em sala de espera adequada ao grau de gravidade constatado em triagem. Posterior infarto agudo do miocárdio. Causa da morte é evento posterior e independente.
3.Honorários periciais. Cabe ao vencido arcar com o pagamento dessa despesa. Inteligência dos arts. 82 e 83 do CPC.
Apelação não provida.